Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESPREZO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. E o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.